Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-56.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000781-56.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR, TIAGO VICTOR MOTA

APELADO: JOSIVELTON SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE FATO NA SENTENÇA. PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos de crédito e condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de inexistência de contratação válida. O autor alegou jamais ter celebrado contrato com o banco e afirmou ter tomado ciência da suposta dívida ao consultar a plataforma “Serasa”. A sentença reconheceu a fraude e determinou que o réu procedesse à exclusão dos dados da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, bem como condenou a referida parte ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade da sentença fundada em premissa fática inexistente, consistente na suposta inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito; (ii) a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura; (iii) a existência de relação jurídica válida entre as partes; e (iv) a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro de fato na sentença, que considerou existente negativação não comprovada nos autos, restou configurado vício de fundamentação, ensejando a anulação do
decisum
de ofício.

4. Aplicável a teoria da causa madura, por estar o processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

5. Demonstradas inconsistências relevantes nos documentos contratuais apresentados pela ré, inclusive divergência de endereço e de documento de identidade, restou evidenciada fraude na contratação e, portanto, inexistência de relação jurídica válida.

6. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. Inexistindo inscrição dos dados da parte autora em cadastros restritivos de crédito, não há configuração de lesão a direitos da personalidade, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença anulada, de ofício. Aplicação da teoria da causa madura. Julgamento pela parcial procedência dos pedidos iniciais para
declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade
do débito oriundo do contrato objeto da lide.

Tese de julgamento:
“
1. É nula a sentença fundada em premissa fática inexistente, caracterizando erro de fato e vício de fundamentação; 2.
Comprovada a fraude na contratação bancária, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito; 3. Não demonstrada a existência de neg
ativação em cadastro restritivo de crédito, não há se falar em dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000781-56.2021.8.05.0155
, em que figuram como parte recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e parte recorrida
JOSIVELTON SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR
, de ofício, a sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3º, IV, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA